Tribunal: TJSP
Processo: 2027248-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO – Decisão recorrida que determinou a emenda da inicial para que a instituição financeira comprovasse a regular constituição em mora do devedor fiduciário – Ausência de notificação válida – Notificação extrajudicial encaminhada, por 3 vezes, ao endereço constante do contrato, contudo, não entregue ao destinatário, em razão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO – Decisão recorrida que determinou a emenda da inicial para que a instituição financeira comprovasse a regular constituição em mora do devedor fiduciário – Ausência de notificação válida – Notificação extrajudicial encaminhada, por 3 vezes, ao endereço constante do contrato, contudo, não entregue ao destinatário, em razão de sua ausência – Falta de prova de regular constituição do devedor em mora – Ausência de requisito indispensável à propositura da ação, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ – Conquanto demonstrada a existência do contrato, ausente se faz o elemento confirmador da constituição em mora do devedor, circunstância essa que acarreta, inevitavelmente, a extinção do feito por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC – AÇÃO EXTINTA COM BASE NO EFEITO TRANSLATIVO E NO ART. 485, IV, DO CPC.